Tribunal: TJES
Processo: 0009068-41.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009068-41.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO HORRANY ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº 0009068-41.2020.8.08.001
2

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO HORRANY ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a d
enúncia:

“[...] No dia 03 de outubro de 2020, o Denunciado GUARDAVA/TRAZIA CONSIGO 08 (oito) embalagens grandes de “maconha/Cannabiis Sativa” e R$ 12,00 (doze reais) em espécie, conforme o auto de apreensão de fls. 14, sendo preso em flagrante delito na Rua Trinta e Um de Março – próximo à Escola Viva, bairro Itacibá, Município de Cariacica/ES.

De acordo com os autos, no dia e endereço acima mencionado, policiais militares durante patrulhamento preventivo avistaram um indivíduo com atitude suspeita próxima a um veículo GOL “bolinha”, de cor branca.

Diante da aproximação dos policiais, o motorista do veículo retro citado acelerou e tomou um destino ignorado, já o indivíduo que estava próximo ao carro, estava com as mãos fechadas e com uma embalagem em cada uma, dando a entender que iria entregar a pessoa que estava no veículo. Sendo assim, o mesmo foi abordado, sendo identificado como Claudio Horrany Alves de Souza, ora Denunciado. Ainda, em busca pessoal realizada, foram encontradas substâncias entorpecentes (oito embalagens grandes de “maconha/Cannabis Sativa”) e uma quantia de R$ 12,00 (doze reais). [...]”.

Em razão dos fatos acima, com observância do devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformado com a sentença, a defesa do réu interpôs o presente recurso, a fim de obter a absolvição ou, alternativamente,
a desclassificação da conduta incriminada para aquela prevista no artigo 28 da referida lei.

Requer, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e, via de consequência, a alteração do regime inicial para cumprimento da pena fixado.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Insurge-se o recorrente, quanto à falta de prova do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, pleiteando a absolvição e, alternativamente, a desclassificação do tipo penal que fora condenado para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

No entanto, após detida análise dos autos, não há razão para a alegação de insuficiência probatória, uma vez que a materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente demonstrados pelo

auto de prisão em flagrante, fls. 05/15, do auto de apreensão à fl.17 e do laudo químico definitivo à fl. 87, bem como pela prova testemunhal juntada aos autos.

Para melhor esclarecer os fatos, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo:

PM/ES DOUGLAS VICENTE OLIVEIRA SOUZA, OUVIDO EM JUÍZO, FL. 118:

"[...] que quando os policiais chegaram mais próximos o veículo em questão tomou destino ignorado e o acusado abordado;
que com o acusado foram encontrados 08 buchas de maconha e R$12,00 em espécie; que o local é conhecido de tráfico de drogas;
que perguntado por que acredita que o acusado estava vendendo e não comprando, respondeu que já tinha visto o acusado rondando por aquela região; que não se recorda de ter feito alguma outra abordagem no acusado; que dias após os fatos outra pessoa também foi presa naquela rua por tráfico de drogas; que não se recorda se o acusado confessou que estava vendendo drogas no local [...]".

PM/ES MARCOS BREGENSK, OUVIDO EM JUÍZO, FL. 125:

"[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que em patrulhamento de rotina, no local dos fatos,
o depoente avistou quando o acusado saía de trás de um muro trazendo em suas mãos 02 sacolas de chup-chup, o que lhe causou estranheza, pois aparentava tratar-se de drogas;
que próximo ao local havia um GOL branco e o acusado ia em sua direção; que o condutor do GOL branco ao avistar os militares se evadiu juntamente com o veículo;
que o depoente então abordou o acusado e constatou que no interior das referidas sacolas de chup-chup haviam diversos papelotes de maconha já fracionados em porções individuais; que o acusado, perguntado, ficou quieto não se manifestando quanto a droga;
que não conhecia o acusado de outras abordagens, sendo esta primeira abordagem que o depoente fez; que se recorda também, após lida a denúncia, a apreensão de R$12,00 com o acusado; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e em diversas ocasiões acontece abordagens com apreensão de drogas [...]".

Constata-se que as declarações dos policiais militares se apresentam de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova do caderno processual e
esclarecem detalhadamente a dinâmica dos fatos,

estando a sentença condenatória devidamente fundamentada.

Ademais, já é pacífico que
as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de fé inerente à função pública e não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Desta feita, entendo plenamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, restando afastada as teses de absolvição e de desclassificação.

Importa frisar, ainda, que a mera condição de usuário de entorpecente do agente não impede a caracterização da figura do traficante, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelas Cortes superiores.

Continuando no exame do recurso, passo à análise da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas aplicada na decisão guerreada.

Nota-se que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em observância às diretrizes estabelecidas pelos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Diante dos antecedentes maculados do apelante (Guia de Execução Penal de nº 223529), a elevação da pena-base em 06 (seis) meses encontra-se devidamente justificada, razão pela qual não há nenhum retoque a ser feito.

No tocante a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, essa se apresenta inaplicável ao recorrente, porquanto possui uma condenação transitada em julgado, não preenchendo, por isso, os requisitos para receber tal benefício, posto que evidenciada sua dedicação à atividade criminosa.

Por fim, em relação ao pleito de alteração do regime inicial fechado para o cumprimento de pena, melhor sorte também não assiste ao apelante, uma vez que não fora fixado em razão do montante da pena aplicado, mas por ser o condenado reincidente, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença inalterados.

É como
voto
.

28 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar a condenação.

2. Em razão dos antecedentes maculados inaplicável o tráfico privilegiado. 3. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.